Tribunal: TJMT
Processo: 1020919-23.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020919-23.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLAUDEMIR CANDIDO RIBEIRO - CPF: 020.953.791-44 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURO DPVAT. RECUSA DE RECEBIMENTO DE PROTOCOLO ADMINISTRATIVO. PROVA DA PRETENSÃO RESISTIDA DEMONSTRADA POR MEIO DA ATA NOTARIAL. PERDA DO OBJETO INICIAL EM RAZÃO DE PAGAMENTO POR MEIO DE AÇÃO DE COBRANÇA. IRRELEVÂNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA EM RAZÃO DA RECUSA DO RECEBIMENTO DO PROTOCOLO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDO INTEGRALMENTE À SEGURADORA. HONORÁRIOS ARBITRADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Havendo prova da pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há que se falar que o requerente deu causa ao ajuizamento da ação, não podendo, dessa forma, ser condenado ao pagamento dos ônus da sucumbência.

2. Sentença reformada.

3. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação, interposto por
Claudemir Candido Ribeiro,
(Id. 81250456),

contra sentença proferida pelo juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
nos autos da obrigação de fazer n°
1020919-23.2019.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, que, nos termos do artigo 485, IV do CPC, julgou extinto o feito. A sentença condenou a parte autora/recorrente nas custas do processo e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos §2o do art. 85 do Código de Processo Civil. Todavia, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte autora, manteve suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3o, do CPC.

Inconformada com a sentença a parte recorrente pugna pela sua reforma argumentado:
1)
não houve perda do objeto da ação;
2)
o ônus sucumbencial deve ser suportado pela parte apelada, eis que deu causa a ação.

Ao final pugna pela reforma da sentença para julgar procedente os pedidos iniciais, de forma sucessiva pugna pela condenação da parte apelada ao pagamento integral das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios.

Sem contrarrazões (Id. 81250465).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que

Claudemir Candido Ribeiro
ajuizou ação de obrigação de fazer em desfavor de Porto Seguros CIA de Seguros, aduzindo em síntese foi vítima de sinistro de trânsito e a parte ré se recusa a receber o processo administrativo, de forma que não consegue requerer o pagamento administrativo do seguro DPVAT.

Requereu ao final a procedência dos pedidos para que a seguradora requerida proceda o recebimento do requerimento administrativo da parte requerente relativo a este acidente de trânsito, bem como qualquer outro acidente de trânsito.

Citada a requerida apresentou contestação suscitando preliminar perda de objeto. No mérito combateu os argumentos da parte autora. A contestação foi impugnada.

Após, sobreveio a sentença ora combatida, que julgou extinta a ação por ter reconhecido a perda de objeto.

Pois bem.

No mérito o recurso comporta parcial provimento.

Verifico nos autos que é evidente a perda superveniente do objeto da ação, porquanto o objeto da ação era que a seguradora apelada fosse compelida a receber o pedido administrativo do recorrente, para que providenciasse ao final, o pagamento da indenização do seguro DPVAT.

Ocorre que o recorrente ajuizou a ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT no 1010875-42.2019.11.0041, visando receber o seguro DPVAT relativo
ao mesmo acidente de trânsito
.

A ação de cobrança foi julgada procedente e a seguradora ré condenada ao pagamento de “
R$ 11.812,50 (onze mil, oitocentos e doze reais e cinquenta centavos), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro.” (Id. 31131113, dos autos de no
1010875-42.2019.11.0041, sendo certo que a sentença transitou em julgado no dia 21 de outubro de 2020 consoante certidão acostada no Id. 41861389 dos autos de
no
1010875-42.2019.11.0041.

O objetivo desta ação de obrigação de fazer era justamente que a seguradora apelada recebesse o protocolo administrativo, para que ao final, o apelante recebesse de forma administrativa, a indenização devida.

Assim, como o apelante recebeu o valor da indenização por força da sentença proferida na ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT no 1010875-42.2019.11.0041, não há mais nada a receber na esfera administrativa o que caracteriza a perda do objeto desta ação.

Esclareço ao apelante que o argumento de que ajuizou a ação requerendo que a seguradora apelada
procedesse ao recebimento do requerimento administrativo, relativo a qualquer outro acidente de trânsito não é apto a mudar o entendimento de perda de objeto desta ação, porquanto o recorrente somente poderia postular em juízo direito de terceiro se existir expressa previsão legal, o que não é o caso dos autos.

Acerca da questão o artigo 18 do Código de Processo Civil dispõe que “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.”

No tocante ao ônus sucumbencial tenho que deve ser suportado pela parte apelada, eis que a parte ré apresentou contestação caracterizando a pretensão resistida.

Além disso, ressai dos autos, Ata Notarial (Id. 81248113; pág. 02), onde se registra o que se segue:

“[...]

Por fim, faço constar no presente instrumento que presenciei na sede da empresa Porto Seguro – Sucursal Mato Grosso, a tentativa de entrega por parte dos Requerentes presentes os Srs. Alberto Pelissari Catanante, Humberto Affonso Del Nery, Joir Augusto Laccal da Silva, Saulo Daltro Moreira Silva e Thiago Silva Ferreira, e a recusa do recebimento e do protocolo do “REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE BENEFÍCIO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT”, por parte da referida empresa Porto Seguro. Encerrei a constatação às 10:21 h, no mesmo dia 05/06/2018. [...]”

O CPC, em seu art. 384, estabelece:

Art. 384. A existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou documentados, a requerimento do interessado, mediante ata lavrada por tabelião.

Parágrafo único. Dados representados por imagem ou som gravados em arquivos eletrônicos poderão constar da ata notarial.

A Ata Notarial, conforme o CPC, em atenção à celeridade e à economia processual, se constitui expressamente no instrumento pelo qual o notário, com sua fé pública, autentica um fato, descrevendo-o em seus livros. Sua função é tornar-se meio de prova no processo judicial.

Assim, o ato da seguradora de não receber o requerimento administrativo, visa obstar o ajuizamento de ação, uma vez que o STF, no julgamento do RE 631.240/RG, realizado em sede de repercussão geral, entendeu que carece de interesse de agir, a parte que não demonstrar ter realizado requerimento administrativo perante a seguradora demandada.

Ora, a recusa comprovada de recebimento do
prévio

requerimento

administrativo
(Id. 81248113; pág. 02) ofende o exercício do direito de ação, compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal, caracteriza pretensão resistida e configura o interesse de agir para a propositura de ação de cobrança do Seguro DPVAT, além de justificar o ajuizamento de ação de obrigação de fazer e autoriza como autoriza nessa ação a condenação da parte ré aos ônus sucumbenciais.

Logo, procede a súplica recursal aventada pela parte apelante de que a seguradora apelada/ré ao se negar a receber o protocolo administrativo deu causa à propositura da ação, razão pela qual deve suportar o ônus de sucumbência.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – IMPOSSIBILIDADE - PROVA DA PRETENSÃO RESISTIDA DEMONSTRADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - ATENDIMENTO PARCIAL DO OBJETO INICIAL – IRRELEVÂNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDO INTEGRALMENTE À SEGURADORA – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM VALOR EXORBITANTE – PEDIDO DE REDUÇÃO – VIABILIDADE – MATÉRIA DE BAIXA COMPLEXIDADE – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Havendo prova da pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há que se falar que o requerente deu causa ao ajuizamento da ação, não podendo, dessa forma, ser condenado ao pagamento dos ônus da sucumbência. [...]
(N.U 1043275-12.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2020, Publicado no DJE 22/10/2020).
(Destaquei).

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso e reformo a sentença tão somente para condenar a seguradora apelada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte recorrente no importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa,
valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021